Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-18.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Ausência de insurgência das partes quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria – Pleito defensivo buscando o afastamento da reincidência, a redução da fração levada a efeito pela tentativa e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Pena e regime fixados corretamente – Condenação mantida -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Ausência de insurgência das partes quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria – Pleito defensivo buscando o afastamento da reincidência, a redução da fração levada a efeito pela tentativa e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Pena e regime fixados corretamente – Condenação mantida - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.